Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NULIDADE DE CITAÇÃO INEXISTENTE. REVELIA. MULTA CONDOMINIAL E VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de cobrança de cotas condominiais proposta por condomínio em face de espólio e herdeiras de proprietário falecido de unidade autônoma; sentença de procedência para condenar ao pagamento de R$ 13.713,40 (atualizações e juros conforme critérios fixados), parcelas vencidas no curso do processo, custas e honorários (10%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se as herdeiras J. e P. ostentam legitimidade passiva ou se a responsabilidade seria exclusiva da herdeira que detém a posse direta do imóvel;
(ii) saber se há nulidade de citação/intimação da ré S., com alegada ausência de ciência, irregularidade de representação do condomínio e documentos ilegíveis;
(iii) saber se houve ilegalidade na multa condominial e cumulação indevida com cota ordinária; (iv) saber se o valor da causa e a inclusão de parcelas vincendas observaram os parâmetros legais e se há litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Responsabilidade pelas cotas condominiais (propter rem). As cotas condominiais têm natureza propter rem (CC, arts. 1.334, § 2o, e 1.345). Até a partilha, a herança responde pelas dívidas do falecido (CC, art. 1.997), cabendo ao espólio — representado nos autos pelos sucessores — a sujeição passiva perante o condomínio, sendo eventual uso exclusivo fundamento apenas para direito de regresso entre herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Nulidade de citação/intimação. Inexistente. O oficial de justiça procedeu à citação pessoal de S., com entrega de contrafé; houve, ademais, comparecimento espontâneo, que supre eventual vício (CPC, art. 239, § 1o). A nulidade de intimação deve ser arguida no próprio ato a ser praticado (CPC, art. 272, § 8o). Diante da inércia na apresentação de contestação válida e tempestiva, foi corretamente declarada à revelia (CPC, art. 344).
Multa condominial e documentos. A alegação de ilegalidade da multa de 10/2022, de perseguição e de irregularidade documental não prospera em grau recursal, ante a revelia e a ausência de impugnação específica no momento oportuno. Os fatos articulados na inicial presumemse verdadeiros, à luz do art. 344 do CPC, e os documentos (convenção e demonstrativos) corroboram o débito.
Valor da causa e parcelas vincendas. Correta a fixação do valor da causa na forma do art. 292, I, §§ 1o e 2o, do CPC e legítima a inclusão de prestações vincendas (CPC, art. 323).
Gratuidade e honorários. Indeferida a gratuidade, com recolhimento do preparo; majorados os honorários recursais em 1%, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Honorários recursais majorados em 1%.
Tese de julgamento: “1. As cotas condominiais constituem obrigação propter rem, respondendo o espólio, até a partilha, independentemente da posse direta do bem. 2. Regularmente realizada a citação pessoal e reconhecida a revelia, afastase a alegação de nulidade; ademais, o comparecimento supre eventual vício (CPC, art. 239, § 1o) e a nulidade de intimação deve ser arguida no ato devido (CPC, art. 272, § 8o). 3. É legítima a inclusão das parcelas vincendas na condenação (CPC, art. 323) e correta a definição do valor da causa conforme art. 292, I, §§ 1o e 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.334, § 2o; 1.345; 1.997. CPC, arts. 239, § 1o; 272, § 8o; 292, I, §§ 1o e 2o; 323; 344, CPC, art. 796).
Jurisprudência relevante citada: — TJDFT, AI 0733249-91.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível (obrigações condominiais propter rem e responsabilidade do espólio até a partilha). — TJDFT, Acórdão n. 180626, 19990110755236APC, Rel. Des. Vera Andrighi, 3a Turma Cível (inclusão das prestações vincendas — CPC, art. 323).